Tribunal: TJSP
Processo: 1017994-48.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de correspondente bancário, de registro do contrato e de gravame – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

AFASTAMENTO DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DO SEGURO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ausência de sucumbência da apelante no tocante a essa matéria – apelo não conhecido quanto a

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de correspondente bancário, de registro do contrato e de gravame – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

AFASTAMENTO DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DO SEGURO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ausência de sucumbência da apelante no tocante a essa matéria – apelo não conhecido quanto a esse item.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – empréstimo a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – juros contratados superiores à média de mercado – circunstância que por si só não configura abuso – hipótese de que o percentual de juros contratado não discrepa da taxa média de mercado – sentença mantida.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – descabimento – ação julgada parcialmente procedente em extensão mínima, tão somente para ser afastada a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira, o que não leva à descaracterização da mora – solução que só ocorre em caso de revisão substancial dos encargos para o período de normalidade contratual – recurso desprovido no ponto.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017994-48.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SHEILA
TATIANE DA SILVA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
2
VOTO No: 25038
APEL. No: 1017994-48.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: MÁRIO DACCACHE
APTE. : SHEILA TATIANE DA SILVA
APDO. : BANCO PAN S/A
INOVAÇÃO RECURSAL alegação de abuso na cobrança das
tarifas de serviços de terceiros, de correspondente bancário, de
registro do contrato e de gravame apelo não conhecido quanto a
este aspecto.
AFASTAMENTO
DA
COBRANÇA
DA
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO DO BEM E DO SEGURO
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL
ausência de sucumbência da
apelante no tocante a essa matéria apelo não conhecido quanto a
esse item.
OBJEÇÃO
PRELIMINAR

NULIDADE

NÃO
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CERCEAMENTO
DE DEFESA desate da lide que dependia unicamente da análise
de cláusulas contratuais cerceamento de defesa não caracterizado
objeção preliminar rejeitada.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO
divergência entre a taxa de juros anual e o
duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros,
mas apenas a incidência desses encargos de forma composta
admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do
cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do
contrato empréstimo a ser pago em parcelas fixas diferença
entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale
ao total de juros exigidos, previamente informados à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
3
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) apelante que
sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago
validade entendimento do STJ proferido em sede de recurso
repetitivo instituição financeira que podia exigir os juros que
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo sentença
mantida.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo juros contratados
superiores à média de mercado circunstância que por si só não
configura abuso hipótese de que o percentual de juros contratado
não discrepa da taxa média de mercado sentença mantida.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA descabimento ação
julgada parcialmente procedente em extensão mínima, tão somente
para ser afastada a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do
seguro de proteção financeira, o que não leva à descaracterização
da mora solução que só ocorre em caso de revisão substancial
dos encargos para o período de normalidade contratual recurso
desprovido no ponto.
Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão de cláusula contratual que a autora
Sheila Tatiane da Silva moveu contra o réu Banco Pan S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 48/60), para o
fim de ser o réu condenado na devolução à autora do que foi pago a título de tarifa de
avaliação do bem (R$ 408,00) e seguro (R$ 1.200,00). A autora foi condenada no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
4
valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 316/334). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. Era necessária a realização de prova pericial. No
mais, afirmou que é parte hipossuficiente na relação de consumo. Não é detentora de
conhecimentos técnicos a respeito dos juros contratados. O apelado aplica no
contrato juros capitalizados. A capitalização de juros não foi expressamente
contratada pelas partes e onera a consumidora. O sistema de amortização de juros
deveria ser substituído pelo método de Gauss. Os contratos bancários devem conter
termos claros a respeito dos juros compostos/capitalizados. A tabela Price deveria ser
substituída por outra de juros simples. A taxa de juros remuneratórios supera a média
do mercado. Teceu considerações sobre a existência de cartel entre as instituições
financeiras. Alegou que as cláusulas abusivas devem ser declaradas nulas. É possível
a revisão de juros remuneratórios quando abusivos. Reconhecido o abuso dos
encargos cobrados no período de normalidade contratual, deve ser descaracterizada a
mora. Devem ser consideradas abusivas as cláusulas que preveem a cobrança das
tarifas de serviços de terceiros, de correspondente bancário, de avaliação do bem, de
registro do contrato, de gravame e do seguro. Pelo que expôs, pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
O apelado não apresentou resposta (fls. 78).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 42). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, convém assentar que não se conhece do apelo
no tocante ao suposto abuso na cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de
correspondente bancário, de registro do contrato e de gravame, porque tal matéria
não foi arguida na inicial. Trata-se de manifesta inovação recursal que não pode ser
conhecida.
Não se conhece do apelo, também, no que concerne ao
afastamento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro, por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
5
sucumbência quanto a essa matéria.
A preliminar de cerceamento de defesa não colhe.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
6
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou
cerceamento de defesa.
É que a matéria a ser provada
vinculada à propalada
cobrança de juros abusivos, capitalização de juros e tarifas tornava totalmente
dispensável a colheita de provas outras que não as documentais já existentes nos
autos.
No mais, o apelo não comporta provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 28).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(2,277%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (31,02%) evidencia a
adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
7
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 31,02%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros da forma como
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
8
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES
APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula
de crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente
Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra

Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26 da
Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04
Embargos improcedentes

Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Oportuno consignar que é despiciendo o exame a respeito da
aplicação da tabela Price, por não se tratar de hipótese de capitalização de juros.
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.2
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
2 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
9
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
10
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
11
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, evidente que não prospera o pedido de aplicação de
juros de mercado, ainda que se admitisse que o percentual contratado excedeu à taxa
média de mercado de 1,63% ao mês indicada pelo apelante a fls. 41 anotado que o
relatório do Banco Central se refere a juros lineares.
Não é o fato de a taxa de juros cobrada por um determinado
banco ser superior à média que a torna abusiva. O abuso só se dá quando ela é muito
discrepante com relação à média. Não se pode inquinar de abusiva a taxa contratada
no percentual de 2,277% ao mês, quando a indicada pela apelante como a taxa média
de mercado para o período é o percentual de 1,63%. Os juros aplicados no contrato
só poderiam ser reputados de abusivos se houvesse muita discrepância entre os juros
contratados e a taxa média de mercado, o que não ocorreu. O que se constata é que os
juros pactuados suplantaram o percentual de 0,647% ao mês da taxa média indicada
pela apelante. O percentual excedido não pode ser considerado abusivo.
De resto, não se verifica a propalada incidência de encargos
superiores aos contratados. Como é cediço, o valor final da parcela é composto não
só pela fração de capital emprestado a amortizar e juros, mas também pelo Imposto
Sobre Operações Financeiras e de Crédito IOF e pelas tarifas bancárias.
Em realidade, o que se tem nos autos é que a apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pelo apelado.
Dessa forma, não há que se falar em alteração do percentual dos juros remuneratórios
contratados.
No mais, o simples afastamento da tarifa de avaliação do bem e
do seguro de proteção financeira no valor total de R$ 1.608,00 não leva à
descaracterização da mora. Tal valor era ínfimo face ao valor total do crédito de R$
28.085,40. A descaracterização da mora só se justifica em caso de revisão substancial
dos encargos do período de normalidade contratual, pois somente nesses casos se
pode falar em impossibilidade de o devedor pagar o débito, por desconhecimento de
seu exato valor.
Anote-se que não houve insurgência recursal a respeito da
cobrança da tarifa de cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017994-48.2019.8.26.0005 - Voto 25038
12
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para
remunerar os advogados do apelado, considerada a natureza e a importância da causa,
o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Do
pagamento das verbas de sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados, no
quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela
(fls. 42), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso, quanto à
parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator